Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COESAS E HARMÔNICAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar os decretos condenatórios.
2. As declarações prestadas por testemunha policial, no exercício da função tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
3. A dinâmica da ação policial, na condução do flagrante, denota a situação excepcional que autoriza o ingresso da polícia na residência, sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
4. Recursos desprovidos.